Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SEGURO LOCATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DIREITO DE REGRESSO. ENTREGA DAS CHAVES. MORA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LAUDO DE VISTORIA. DEVER DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 A legitimidade ativa é aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, adotando-se a teoria da asserção. Apólice de seguro apresentada pela exequente confere legitimidade para a cobrança do valor referente à indenização paga.
2 Direito de regresso da parte exequente conforme artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Cancelamento do contrato por inadimplência do segurado não impede o direito de regresso da seguradora.
3 Alegação de resistência na aceitação das chaves não comprovada. Ausência de consignação das chaves em juízo configura mora na devolução do imóvel, fundamento para a cobrança dos aluguéis vencidos.
4 Excesso de execução inexistente. O apelante não impugna especificamente os valores apresentados. Valores razoáveis condizentes com alugueis não pagos, pintura e pequenos reparos do imóvel.
5 RECURSO NÃO PROVIDO.